Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724207-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, FUNERARIA BOA ESPERANCA LTDA - ME, HOSPITAL SAO MATEUS APELADO: HOSPITAL SAO MATEUS, FUNERARIA BOA ESPERANCA LTDA - ME, HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Ante a ausência de individualização da parte interessada no despacho de ID 14554836 e a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, concedo às autoras/apelantes, Hagda Daiany Rosa De Albuquerque, Zilda Maria Rosa De Albuquerque, Jeniffer Carlany De Albuquerque Silva e Jessika Carlany De Albuquerque Silva, pela derradeira vez, a oportunidade de se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade do recurso adesivo, suscitada nas contrarrazões de ID 14402931 e 14427074. Vindo a manifestação ou transcorrido em branco o prazo acima, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora